Tribunal: STF
Processo: ARE 1453343
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO BANCÁRIO. CEF. EDITAL 1/2014. CANDIDATO CLASSIFICADO PARA CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. CONVOCAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DA ALTERNÂNCIA E PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AOS APROVADOS NA AMPLA CONCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Consoante orientação jurisprudencial, “à luz da tese assentada ao julgamento do recurso extraordinário paradigmático nº 837.311, oportunidade em que examinado o tema nº 784 da repercussão geral, o candidato aprovado para cadastro de reserva só tem a expectativa de nomeação convolada em direito subjetivo se, no prazo de validade do certame, demonstrar, além da ocorrência de vaga, preterição arbitrária e imotivada” (RMS 37036 AgR, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 22/05/2020, Processo Eletrônico DJe-141 Divulg 05-06-2020 Public 08-06-2020).



    2. Hipótese em que a Caixa Econômica Federal, por intermédio do Edital nº 01/2014, realizou seleção de candidatos para cadastro reserva para o cargo de “Técnico Bancário Novo”. No entanto, após a prorrogação do prazo de validade do concurso determinada na ACP 0000059-10.2016.5.10.0006 e, em cumprimento à sentença proferida na ACP nº 0000121-47.2016.4.01.0007 pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Brasília, posteriormente confirmada pelo TRT da 10ª Região, que teria determinado à CEF que observasse o percentual mínimo (5%) de contratação de pessoas com deficiência (PCD´s) e ou reabilitados, conforme determina a Lei nº 8.213/91, adotou a solução de convocar e contratar prioritariamente os candidatos com deficiência aprovados no referido certame.



    3. Já decidiu o STJ que, “consoante o entendimento desta Corte, não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a Administração Pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial. Precedentes” (AgInt no RMS 54.135/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 08/08/2018).



    4. Ao analisar a mesma matéria, esta Turma, em sua composição ampliada, consignou que “A Caixa Econômica Federal determinou a convocação de pessoas com deficiência - PCD's diante de um contexto de grave violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da inclusão social, após verificar flagrante quadro de inconstitucionalidade, reconhecido na sentença trabalhista proferida na ACP 0000121-47.2016.5.10.0007 que inclusive determinou a adoção de todas as providências necessárias para sanar as irregularidades deflagradas. Por força do reconhecimento dessa inconstitucionalidade pela Justiça do Trabalho, a quem cabe velar pela higidez jurídica das relações de trabalho, deve ser afastada qualquer alegação de irregularidade quanto aos atos de convocação e nomeação de PCDs pela CEF.” (AC 1010168-09.2019.4.01.3300, Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão, TRF1 - Quinta Turma, PJe 17/09/2021). No mesmo sentido: AMS 1033805-77.2019.4.01.3400, Desembargador Federal Souza Prudente, TRF1 - Quinta Turma, PJe 24/08/2021



    5. Apelação desprovida.



    6. Não cabem honorários advocatícios em ação mandamental (art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º; 6º; 37, caput, incisos I, II, III e IV e §2º; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente